Tribunal: STF
Processo: RE 1365424
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 40, §§ 14 e 15, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Trata-se de recurso interposto em face de sentença que outorgou à recorrida o direito à percepção de proventos integrais e com paridade ao servidor da ativa ocupante do mesmo cargo e função, condenando o Município recorrente à complementação requerida, do que faltar do pago pelo INSS.



    De fato, os servidores públicos que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003, mas que se aposentaram após a edição da referida emenda, possuem direto à paridade e integralidade remuneratória, desde que observada a regra de transição prevista na EC nº 47/2005, tal como decidiu o Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 590.260/SP, submetido à sistemática da repercussão geral.



    Não obstante, a mencionada decisão exarada pela Suprema Corte não apreciou a questão de fundo discutida no presente feito, consistente no pleito da recorrida de que, sendo aposentada pelo RGPS, ter direito à complementação da aposentadoria a ser custeada pelo Município recorrente, com base nos vencimentos do servidor da ativa.



    O Município Recorrente adotou o regime de previdência geral (RGPS), de modo que não instituiu um regime próprio de previdência social (RPPS).



    (...)



    Assim, constata-se que a norma constitucional depende de regulamentação específica que defina as modalidades de contribuições e os respectivos benefícios previdenciários.



    Todavia, o Recorrente nega a existência de norma municipal que prevê o regime de previdência complementar (RPPS), ao passo que a Recorrida não logrou demonstrá-la nos autos. Pelo contrário, esta reconhece textualmente em sua petição inicial que a sua aposentadoria é paga pelo INSS.



    Resta, portanto, evidente a necessidade da instituição do regime de previdência complementar.



    Assim sendo, ante a inexistência de previsão legal de fundo de previdência complementar do Município de Borda da Mata, não cabe impingir ao Recorrente a obrigação de complementar a aposentadoria da Recorrida".



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do órgão judiciário de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente